Tribunal: TJES
Processo: 0001889-79.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001889-79.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYK PRATES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PROVA TESTEMUNHAL. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP), sustentando a absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discussão: estabelecer se a palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e policiais, é prova suficiente para caracterizar materialidade e autoria do crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A materialidade do crime comprovada pelo Boletim Unificado e pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, os quais corroboram a narrativa da denúncia.

3. A autoria do crime confirmada principalmente pela palavra da vítima, que identificou o autor das agressões e da subtração, e pelos depoimentos de testemunhas que ajudaram a vítima após o crime.

4. Nos crimes cometidos na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com outros elementos dos autos. Precedentes STJ e TJES.

5. Depoimentos de policiais militares que atenderam a ocorrência e constataram os ferimentos da vítima também corroboram a versão dos fatos, sendo prova idônea e de credibilidade, não havendo motivos para desqualificar sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação em crimes praticados na clandestinidade, como é o caso do roubo.

2. Depoimentos de policiais militares que atenderam a ocorrência e constataram os ferimentos da vítima também corroboram a versão dos fatos, sendo prova idônea e de credibilidade, não havendo motivos para desqualificar sua validade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HCCim 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe: 14/08/2018; TJES, ApCrim 0000973-58.2013.8.08.0047, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Dje 18/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001889-79.2022.8.08.0014

APELANTE: MAYK PRATES MOREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MAYK PRATES MOREIRA
em face da r. Sentença (ID 9744616) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 157,
caput
, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Em suas razões (ID 9744788), o apelante sustenta a sua absolvição por ausência de prova de autoria e de materialidade.

Contrarrazões, ao ID 9744793, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 9884815, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia o que se segue:

Depreende-se do incluso Inquérito Policial no 057/2022, no qual se embasa a presente, que no dia 07/06/2022, na Rua Honório Casali, Centro, Marilândia/ES, o denunciado, com
animus domini
, subtraiu para si, 01 (uma) carteira com a quantia em dinheiro no valor de R$ 412.68. da vítima Isaias Xavie Pimenta, mediante violência contra a pessoa.

Segundo consta, nas circunstâncias de local e tempo acima descritos, a vítima encontrava-se dormindo próximo da Escola Família Agrícola, momento em que o denunciado chegou e pediu dinheiro emprestado a vítima, tendo esta negado.

Ato contínuo, Mayke começou a agredir a vítima com golpes de barra de ferro e subtraiu sua carteira contendo o valor em dinheiro de R$ 412,68.

Cessada as agressões, Policiais Militares foram acionados, e conduziram o denunciado para a delegacia polícia.

A autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovadas conforme Termo de Dec1aração das testemunhas (fls. 02/05, 23, 26); Termo de Declaração da Vítima (fls. 06, 29); Auto Qualificação e Interrogatório (fl. 08); Boletim Unificado n° 48009794 (fls. 13/16) e demais provas carreadas nos autos.

Do expendido, denuncio MAYKE PRATES MOREIRA, como incurso nas sanções do Artigo 157,
caput
, do Código Penal, [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu nas sanções do art. 157,
caput
, do CP, à pena 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

O apelante requer a absolvição por ausência de prova de autoria e de materialidade.

A materialidade do crime está evidenciada pelo Boletim Unificado nº 48009794 de fls. 13/16 do ID 9744610 e pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo, bem como a autoria.

Vejamos os depoimentos prestados em sede judicial (link no ID 9744610), conforme extrai-se da sentença:

A testemunha CB/PMES SCHESLEY RODRIGUES CALDEIRA, ao prestar seu depoimento em juízo, afirmou que a vítima informou que estava dormindo na praça em frente à escola família agrícola, quando o acusado chegou com uma barra de ferro em mãos, subtraiu sua carteira e desferiu golpes com a barra de ferro por seu corpo, causando cortes na cabeça, nuca e hematomas no abdome, Isaias relatou ainda aos policiais militares que foi sorrido ao Pronto Atendimento de Marilândia e, devido aos ferimento, encaminhado a Colatina, tendo procurado a polícia após retornar para fazer a ocorrência. Assim, diante das informações, os policiais realizaram buscas pelo local onde Mayke costuma dormir, logrando êxito em lhe abordar. Relata que viu os pontos que a vítima levou na cabeça e também os hematomas em seu corpo, especificando que Isaías possuía um corte em sua nuca, hematomas no rosto e abdome. Acrescenta que a vítima não costuma “dar trabalho”, sabe que ele é morador de rua e faz uso de bebida alcoólica, mas não costuma se envolver em confusões. Esclarece que a vítima informou que havia cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em sua carteira. Afirma ainda que o acusado é conhecido por ser indivíduo que tem muitas passagens pela polícia por diversos crimes. Informa ainda que Isaias disse que foi agredido por Mayke e que recebeu a ajuda de um amigo para cessar a agressão, afirmando que não presenciou os fatos, entretanto a vítima e a testemunha Marcos relataram os fatos. Esclarece que não pode afirmar que as lesões foram provenientes do fato ou se possivelmente elas já estariam ali anteriormente.

A testemunha MARCOS ANDRE DA CONCEIÇÃO, ao prestar seu depoimento em juízo, afirmou que estava passando em frente ao local dos fatos quando viu Mayke e outro rapaz passando pelo local e, em seguida, a vítima saiu de trás do seminário com a cabeça sangrando, afirmando que não presenciou a agressão, apenas viu Isaias machucado e, ao lhe ajudar, a vítima informou que o acusado havia lhe agredido para roubar seu dinheiro. Acredita que foi utilizado um pedaço de madeira na agressão e que a vítima estava meio tonta por causa da pancada, por isso, levou ele até o pronto socorro, sendo que a vítima apenas acionou a polícia após ir para a casa do depoente. Informa que Isaias disse que o acusado havia subtraído R$400,00 (quatrocentos reais). Acrescenta que quando viu Isaias, ele já estava com a cabeça sangrando. Esclarece ainda que conhecia a vítima antes dos fatos e, sabe que ele tem o costume de dormir no local dos fatos. Informa que não percebeu se Isaias estava com odor etílico, sabendo que ele tem o costume de ingerir bebida alcoólica por conhecê-lo. Afirma que não viu Mayke segundo nenhum objeto e também não pode afirmar que ele agrediu a vítima.

A vítima ISAIAS XAVIER PIMENTA, ao prestar seu depoimento em juízo, esclareceu que no dia dos fatos estava do lado de fora do seminário dormindo e sua carteira, estava dentro do boné, o qual estava embaixo de sua cabeça. Informa que Mayke viu o momento em que sacou o valor e veio lhe pedir dinheiro para comprar drogas, mas se negou a entregar qualquer quantia a ele. Afirma que acordou com o acusado lhe agredindo com uma barra de ferro de cerca de um metro, informa que o acusado estava em uma marquise quando lhe agrediu e após pegar a carteira retornou para a marquise. Acrescenta que depois do golpe foi direto para o hospital. Disse que recebeu o dinheiro cerca de 9 horas da manhã, momento em que o acusado lhe viu com o valor e, por volta de 19:30 ou 20h foi para o seminário, pois dormia no local. Afirma que viu Mayke lhe agredindo e que Marcos também presenciou a agressão, tendo lhe ajudado. Esclarece que não estava embriagado no dia dos fatos.

O acusado MAYKE PRATES MOREIRA ao ser interrogado por este juízo NEGOU o delito a ele imputado, afirmando que frequentava a praça em que a vítima dormia e, no dia dos fatos, Isaias afirmou que estava com fome, sendo que por ele morar na rua, informou que iria lhe ajudar, levando a vítima para sua casa e lhe deu comida, entretanto, após ir ao banheiro, ao retornar, Isaias não estava mais e uma bolsa de roupas também havia sumido, por este motivo foi conversar com Isaias, momento em que este pegou uma faca e, para se defender, pegou um pedaço de madeira do chão, desferindo apenas um golpe, reafirmando que apenas se defendeu. Acrescenta que a vítima estava embriagada.

Por mais que nenhuma testemunha tenha presenciado a agressão em si, nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando harmônica com o resto do conjunto probatório, possui especial relevância, conforme jurisprudência desta c. Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONVINCENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição do acusado pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado e demais provas colhidas nos autos. 2. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima que, além de descrever a dinâmica dos fatos, relatou que reconheceu os dois acusados pois, logo após o roubo, passou a persegui-los, sem que eles percebessem, e acionou a polícia, que logrou êxito em efetuar as prisões. 3.
Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probatório, sendo preponderante para o deslinde da controvérsia. Precedente do STJ.
4. Recurso desprovido.

(TJES, ApCrim 0000973-58.2013.8.08.0047, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 18/04/2024)
Grifei.

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois além da palavra da vítima, há testemunho de Agente Policial, que tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Nesse sentido cito jurisprudência desta Egrégia Câmara e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]

(TJES,
ApCrim
035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, Julg. 20/04/2022, DJe: 02/05/2022)
Grifei.

_________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]

(STJ, HCCCrim 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Julg. 07/08/2018, DJe: 14/08/2018)
Grifei.

Por esses motivos, não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a condenação fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.